Tribunal: TJMT
Processo: 1017074-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017074-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCELAINE IVETE DOS SANTOS - CPF: 063.101.239-71 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (APELADO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VALOR FIXADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por promitente compradora contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo o atraso na entrega de imóvel adquirido de incorporadora e construtora, com fixação de danos morais em R$ 6.000,00 e determinação de liquidação da cláusula penal contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a cláusula penal estipulada contratualmente, embora prevista como percentual, dispensa a liquidação judicial por poder ser apurada por simples cálculo aritmético;
(ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional à extensão do dano causado pelo atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A necessidade de liquidação de sentença resta caracterizada quando, embora existente o percentual da cláusula penal, o montante devido depende da apuração de valores efetivamente pagos, encargos contratuais incidentes, parcelas inadimplidas e descontos aplicáveis, o que exige dilação probatória, nos termos do art. 509, §2o, do CPC.

4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o transtorno causado pelo atraso de quatro meses na entrega do imóvel, não justificando sua majoração diante das peculiaridades do caso concreto.

5. A jurisprudência do TJMT vem fixando valores semelhantes em casos de atraso contratual inferior a um ano, o que reforça a adequação do montante arbitrado pelo juízo de origem.

6. Inexistência de omissão ou erro de julgamento que justifique a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A cláusula penal estipulada como percentual sobre os valores pagos exige prévia liquidação judicial quando a base de cálculo depende de apuração de valores controvertidos, não sendo suficiente simples cálculo aritmético. 2. O valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, §2o; CC/2002, arts. 389, 395, 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1000180-98.2020.8.11.0039, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.06.2024; TJMT, AC no 1040009-12.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024; TJMT, AC no 1018367-08.2019.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LUCELAINE IVETE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (id. 297094359), que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA
.

Na sentença, o magistrado reconheceu o inadimplemento contratual das rés quanto ao atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento; b) danos materiais, consistentes no pagamento da cláusula penal invertida, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da decisão.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que:
a)
é desnecessária a liquidação de sentença para apuração da cláusula penal, pois o contrato prevê expressamente o percentual de 50% sobre os valores pagos, bastando um mero cálculo aritmético para sua fixação;
b)
o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é insuficiente para reparar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos, devendo ser majorado para R$ 15.000,00, conforme precedentes do TJMT em casos semelhantes.

As apeladas apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentam que: a) é necessária a liquidação de sentença para apuração da cláusula penal, pois demanda análise contábil dos valores efetivamente pagos pela autora, considerando possíveis descontos, parcelas inadimplidas e encargos contratuais; b) o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral sem configurar enriquecimento ilícito. (id. 297094362).

Certidão de isenção do recolhimento do preparo consta em id. 298490864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
LUCELAINE IVETE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (id. 297094359), que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos:
a)
necessidade ou não de liquidação de sentença para apuração da cláusula penal;
b)
adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

·

Da necessidade de liquidação de sentença para apuração da cláusula penal

A apelante sustenta que a cláusula penal prevista no contrato corresponde a 50% do valor pago, sendo desnecessária a liquidação de sentença para sua apuração, bastando um simples cálculo aritmético.

Sem razão a recorrente
.

Embora o contrato estabeleça o percentual da multa na Cláusula 7.1.1 do contrato, a base de cálculo - valor efetivamente pago pela autora - não está claramente demonstrada nos autos, demandando apuração específica que considere todos os pagamentos realizados, eventuais descontos, parcelas inadimplidas e encargos contratuais aplicados.

A liquidação de sentença, neste caso, não representa mero formalismo processual, mas garantia de que o valor da condenação corresponderá exatamente ao direito da parte, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto o pagamento a menor.

O art. 509, §2o, do CPC estabelece que "
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
". Ocorre que, no caso em análise, não se trata de simples cálculo aritmético, pois há necessidade de apuração precisa dos valores efetivamente pagos pela autora às rés, o que demanda dilação probatória.

Portanto, correta a determinação de liquidação de sentença para apuração do valor da cláusula penal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou extinto o procedimento de liquidação provisória de sentença por ausência de interesse processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum debeatur da ação principal pode ser estabelecido por meio de simples cálculos aritméticos, o que dispensaria a necessidade de liquidação provisória da sentença. (...)
Tese de julgamento
:
A necessidade de liquidação de sentença para apuração do quantum debeatur deve ser observada quando o título formado não contém todos os requisitos necessários para apuração imediata do valor devido
.
(TJ-SC - Apelação: 50365513920248240023, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

·

Do valor arbitrado a título de danos morais

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 15.000,00, também não merece acolhimento.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando que o dano moral decorreu do atraso na entrega do imóvel.

Na hipótese, a avença foi firmada em 05/11/2020 e, de acordo com a cláusula 5a do contrato firmado entre as partes, o prazo de execução da obra se encerraria em 30/09/2023, acrescido do prazo de 180 dias (tolerância), se encerraria em 30/03/2024. Diante do descumprimento contratual, a apelante requereu a rescisão contratual e ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em 11/07/2024 (contrato em id. 297093886).

No que se refere aos danos materiais, é importante ressaltar que cada caso possui suas particularidades, não sendo possível estabelecer um valor fixo para situações que, embora semelhantes, possuem nuances próprias e na situação em comento, entre o prazo final e o ajuizamento da ação decorreram 04 (quatro) meses.

Em casos semelhantes, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se fixou seu entendimento:

CONSTRUTORA – CONSUMIDOR – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXECUÇÃO DEFEITUOSA – COMPROVADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA – COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DA ART 405 CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 362 DO E. STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Na hipótese de o conjunto fático-probatório evidenciar que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados.
2. Os vícios constatados em imóvel residencial ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujo defeito ocorreu por culpa exclusiva da construtora,
gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Se o imóvel foi vendido e entregue pela construtora com defeito de construção, procede o pedido de rescisão do contrato com devolução dos valores pagos. 4. Para a indenização por danos materiais, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária, a do efetivo prejuízo. 5. Na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000180-98.2020 .8.11.0039, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – MÉRITO –
ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA – 21 MESES DE ATRASO
– TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES – COBRANÇA ILEGAL E ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – IPTU E TAXA DE CONDOMÍNIO – CABÍVEIS SOMENTE APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – VALOR REDUZIDO PARA R$7.000,00 VISANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condômino e proprietário de uma das unidades do empreendimento possui legitimidade para pleitear danos materiais e morais em relação ao seu imóvel, tanto no tocante à área privativa, quanto à área comum, cuja expectativa de uso e gozo restou frustrada diante do atraso na entrega da obra . Consoante precedentes desta Câmara, a construtora é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que participou ativamente das tratativas do negócio celebrado entre comprador e agente financeiro. Se a petição inicial é clara e objetiva quanto aos fatos, e faz perfeita distinção quanto aos pedidos, não havendo que se confundir multa contratual com aluguel, ou com devolução dos juros da obra, ou ainda, danos morais, descabe falar em inépcia. No caso, é notório o atraso desarrazoado na entrega do empreendimento, e, quanto a esse aspecto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, imputando na Pandemia da COVID-19 a culpa pela quebra contratual, diante da ausência de provas concretas da influência do Coronavírus na evolução desta obra, especificamente. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas decorrentes do imóvel a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora .
A demora injustificada da entrega da obra por 21 (vinte e um) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais) o valor dos danos morais decorrentes do injustificado atraso na obra
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040009-12.2022.8.11 .0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – TEMA 996 DO STJ – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 – CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO – TEMA 996 DO STJ – PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 970 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais –
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183670820198110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

O valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Nesse sentido,
mantenho
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, por entendê-lo adequado e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025